Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737279-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL E CULTURAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O O Mandado de Segurança em epígrafe foi inicialmente impetrado perante a primeira instância, oportunidade em que o d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça (ID 50981385). Vieram-me os autos conclusos em 08 de setembro de 2023 (ID 51135870). É a síntese do que interessa. Intime-se o instituto impetrante para se manifestar se remanesce o interesse jurídico no julgamento do presente mandado de segurança, tendo em vista o pedido formulado consubstanciado na prorrogação da licença outrora concedida pela administração, visando a realização do evento noticiado no “mandamus”, para os dias 02 e 03 de setembro do corrente ano. P. I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator